Tribunal: TJDFT
Processo: 0723115-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL SUBSCRITA POR CONSORTES. IMÓVEL PENHORADO. DIVÓRCIO LITIGIOSO NO TRANSCURSO DO FEITO EXECUTIVO. ADJUDICAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EX-CÔNJUGE DA PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO APRESENTADA PELO EXEQUENTE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETORNO DA POSSE E DA PROPRIEDADE PARA O NOME DA EX-CÔNJUGE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu o pedido de tutela de urgência, “a fim de que a posse do imóvel rural matriculado sob o número 17.702 do CRI de Uberaba-MG retorne imediatamente as mãos da Autora, assim permanecendo até final deslinde do presente procedimento”.
2. Em síntese, alega a autora/agravante que se divorciou do coexecutado no transcurso da execução de título extrajudicial, passando a ter interesses não coincidentes com seu ex-cônjuge, inclusive passando a ser representada por advogado distinto. Apresentada a proposta de adjudicação pelo credor, apenas o seu ex-cônjuge teria sido intimado, anuindo com a oferta. Articula que a ausência de sua intimação violou o art. 876, § 1o, do CPC. Assenta ter tido ciência da adjudicação somente após o trânsito em julgado da sentença que deferiu a adjudicação. Consequentemente, estaria configurado error in procedendo, vislumbrando nulidade insanável no aludido negócio jurídico.
3. Contudo, o noticiado divórcio foi averbado em 2/12/2013, ao passo que a sentença deferindo a adjudicação do imóvel foi proferida em 30/10/2017, ou seja, em momento posterior à dissolução da sociedade conjugal. Sucede que na certidão de averbação de divórcio acostada pela autora consta a seguinte informação: “patrimônio partilhado”. Nada obstante, a autora/agravante não traz nenhuma elucidação acerca da divisão de patrimônio do ex-casal, não havendo esclarecimento se o imóvel adjudicado pertenceria à autora/agravada, ao seu ex-cônjuge ou a ambos.
4. Essa conjuntura obsta o reconhecimento, de plano, da noticiada fragmentação de interesse na adjudicação levada à efeito pelo Juízo da 10a Vara Cível. Mais, em tutela de urgência, requer-se que a “posse e a propriedade do imóvel rural inscrito sob a matrícula no 17.702 do CRI de Uberaba - MG, sejam devolvidas à Agravante”, porém inexiste elemento probatório a indicar que, antes da adjudicação, possuía propriedade plena e exclusiva sobre o bem litigioso. Consequentemente, no mínimo, em princípio, entregar-lhe a posse e propriedade ofenderia direito do seu ex-consorte.
5. Noutra linha, não se sustenta a informação de que teve conhecimento da adjudicação somente após o trânsito em jugado da sentença proferida nos autos n. 11348/95, pois seu advogado constituído foi devidamente intimado daquele ato processual. Consequentemente, há a presunção de sua anuência aos termos avençados, ante a ausência de interposição de recurso.
6. Também, incontroverso nos autos que a propriedade rural adjudicada era objeto de penhora pelo Juízo da 10a Vara Cível, decorrente da garantia hipotecária ofertada à parte credora. Logo, considerando que o imóvel foi avaliado em R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), a sua adjudicação representando a quitação integral da dívida, orçada em R$143.562.000,00 (cento e quarenta e três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil reais e trinta e três centavos), conforme carta de adjudicação, em princípio, afasta alegação de prejuízo à autora/agravada a recomendar o deferimento da tutela de urgência vindicada.
7. Destaca-se, ainda, que a sentença que deferiu a adjudicação do imóvel ao exequente pelo valor da execução e, em consequência, extinguiu o processo, em razão da satisfação da obrigação, com fulcro nos arts. 924, II, do CPC c/c art. 7o da Lei n. 5.741/71, foi proferida em 30/10/2017, ou seja, há mais de 3 (três) anos. A carta precatória também foi cumprida há mais de 3 (três) anos.
8. O expressivo espaço temporal descrito apresenta-se apto para afastar a urgência da medida vindicada. Ademais, nota-se que a autora não aportou aos autos a atual situação jurídica do bem, sobretudo se o adquirente o negociou, de sorte que, inclusive, eventual deferimento da medida requerida poderia afetar direito de terceiro de boa-fé.
9. Agravo interno conhecido e desprovido.